Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742410-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0728631-45.2017.8.07.0001, movido por ALESSANDRA GOMES CABRAL e JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora realizada na conta bancária dos devedores, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 210082676): “Ainda que a quantia de R$ 1.990,50 penhorada em contas judiciais de titularidade dos devedores, conforme decisão de id. 203847424, corresponda a 5,6% do crédito exequendo, ela não se revela ínfima, mostrando-se útil para a amortização da dívida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberação deduzido no id. 206806242. Precluindo a decisão, oficie-se ao Banco de Brasília S.A., solicitando-lhe que disponibilize, em favor dos credores ALESSANDRA GOMES CABRAL e JAEGER AMARANTE MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, mediante transferência para a conta corrente de n.o 52.449-2, agência 3603-X do Banco do Brasil S.A. de titularidade de Jaeger Amarante Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.o 11.325.158/0001-58 (id. 204250187), a quantia de R$ 1.990,50, mais consectários legais. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, pugnam pela reforma da decisão interlocutória para que seja declarada a impenhorabilidade do montante bloqueado nas contas dos executados, com a sua imediata liberação via alvará judicial. Afirmam, em suma, ser o valor bloqueado, no presente caso, impenhorável, pois o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de serem impenhoráveis os valores que alcancem até o montante de quarenta salários-mínimos depositados em poupança, como também aqueles depositados em conta corrente ou fundo de investimento. Ressaltam que o valor penhorado (R$ 1.990,50) além de ser baixo quando colocado frente ao valor do débito (R$ 39.661,83) é irrisório, sendo a única reserva da parte agravante. Acrescentam: movimentar a máquina processual para efetuar uma penhora que corresponde a apenas 5% do valor devido é desproporcional, motivo a justificar a impenhorabilidade do valor (ID 64802952). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 64802955). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelos ora agravados em face dos agravantes, decorrente de sentença proferida nos autos do processo de no 0027835-08.2011.8.07.0001, no qual houve a condenação dos demandados ao pagamento de danos morais e materiais (ID 10251601). Conforme consta, foi realizada pesquisa através do SISBAJUD, e esta retornou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 195,98 e R$ 500,00 nas contas bancárias de titularidade de João Marcos Fernandes Silveira e R$ 1.294,52 nas contas de Maria do Perpetuo do Socorro Fernandes, totalizando o montante de R$ 1,990.50 (ID 203847426 e 203847427). Ato contínuo, a parte executada formulou requerimento de desbloqueio dos valores, ao fundamento de serem estes inferiores a 40 salários-mínimos e estarem depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, sendo impenhoráveis, na forma do art. 833, X, do CPC. Alegou, ainda, ser o valor total bloqueado irrisório se comparado ao montante do débito (ID 206806242). Não acostou documentos. Sobreveio, então, a decisão agravada, indeferindo o pedido de liberação do montante penhorado (ID 210082676). Irresignados, os executados pugnam, nesta sede, pela desconstituição da penhora incidente sobre suas contas. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Todavia, no caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando os tipos de contas sobre as quais recaíram os bloqueios efetivados, ademais, as partes executadas não trouxeram aos autos nenhum extrato bancário a demonstrar o caráter de poupança das contas. Ou seja, todas as alegações tecidas estão desacompanhadas de qualquer elemento a subsidiar a tese recursal. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC, não se verifica ter a parte agravante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão recursal. Nessa linha, precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0721409-82.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/09/2024) - g.n. Outrossim, em relação à alegação de ser serem baixos os valores bloqueados (R$ 1.990,50) quando colocados frente ao valor do débito (R$ 39.661,83), também não é esta bastante a autorizar a desconstituição da penhora. Ora, ainda que de baixa monta, o valor constrito contribui para o pagamento, embora parcial, da dívida exequenda. Veja-se precedente neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR MÓDICO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. 2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente. 3. Recurso conhecido e provido, para manter a penhora realizada via Sisbajud.” (0715118-66.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 16/08/2024) - g.n. Com essas considerações, indefiro o pedido suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator